Tribunal: TJBA
Processo: 8000877-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000877-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SANTOS MAIA

Advogado(s)
:
JULIO ABEILARD DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NA ORIGEM. AGRAVANTE QUE DEMONSTRA O COMPROMETIMENTO DE SUA RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA COM RENDIMENTOS SUBSTANCIALMENTE REDUZIDOS POR DESCONTOS OBRIGATÓRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESPESAS COM SAÚDE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CORROBORADA PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS. ANÁLISE CASUÍSTICA. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1.178). DIREITO AO BENEFÍCIO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8000877-75.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
RITA DE CASSIA SANTOS MAIA
e como Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora